Tribunal: TJDFT
Processo: 0710790-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0710790-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ALVES CORDEIRO AGRAVADO: RA GARRAFAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP em face da decisão proferida pela Desembargadora Vera Andrighi nos autos do agravo de instrumento por ela interposto em desfavor de RA GARRAFAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante (id 57111285). Reputo que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017 e da Portaria GPR n. 610, de 11 de março de 2024, cujos §2o do art. 3o e §2o do art. 4o, respectivamente, dispõem de forma expressa que “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” Com efeito, as questões podem e devem ser apreciadas pela Relatora original, a quem o feito foi regularmente distribuído, no horário normal de expediente. Encaminhe-se o processo à Relatora para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2024 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista